Tribunal: STF
Processo: ARE 1495769
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REGRESSO: VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DO DÉBITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “AÇÃO DE REGRESSO - Pretensão de recebimento de valores referentes a dívida trabalhista contraída pelo apelante e quitada pela Fazenda apelada, em razão de sucessão decorrente de desapropriação - Prescrição - Ocorrência - Ação proposta após decurso de cinco anos da quitação dos valores - Inaplicabilidade da lição do art. 37, § 5º da Constituição Federal - Inexistência de lesão ao erário - Pagamento realizado em cumprimento à decisão judicial - Inteligência do Decreto Federal nº 20.9101/32 - Inversão do ônus da sucumbência - Condenação autora no pagamento dos honorários advocatícios - Levantamento do arresto outrora deferido - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 22 e 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que, “sob a correta exegese do referido dispositivo, as ações de ressarcimento ou as ações de responsabilidade civil, em favor da Fazenda do Estado, não se sujeitam aos prazos regulamentados em lei, sendo, portanto, imprescritíveis” (fl. 5, e-doc. 31). 



    Sustenta que “as condutas inadequadas perpetradas pelo recorrido, na prestação dos serviços hospitalares, que culminaram na desapropriação das instalações do recorrido, o que ocasionou a efetivação dos pagamentos na ação trabalhista, objeto da presente ação de regresso, devem ser equiparadas a atos ilícitos” (fl. 7, e-doc. 31).



    Assevera que “não é lícito que o recorrido, na condição de empregador, não honre os seus compromissos trabalhistas e a seguir, com sua atitude, desfalque o erário público, ocasionando para si enriquecimento sem causa” (fl. 8, e-doc. 9). 



    Ressalta que “não reconhecer a imprescritibilidade em questão traz graves prejuízos à gestão pública dos recursos financeiros destinados à promoção do bem estar social” (fls. 8-9, e-doc. 31). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41).



    O agravante afirma que “o que se discute é a aplicação do artigo 37, §5º, da Constituição Federal, do qual se infere que não são atingidas pela prescrição as pretensões civis de ressarcimento do Erário, que favorecem o Poder Público, como no caso em debate. Ademais, vale ressaltar que, por ser a prescrição questão de norma pública, não deve ser convalidado eventual vício na sua aplicação” (fl. 6, e-doc. 46). 



    Pede o provimento do agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069-RG (Tema 666), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Confira-se a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).



    6. Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475-RG (Tema 897), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, firmou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.



    Diferente do alegado pelo agravante, no julgado recorrido concluiu-se pela ocorrência da prescrição, pois “a ação [foi] ajuizada em 15 de agosto de 2011, restando configurada a prescrição quinquenal do direito ao ressarcimento de valores pagos até o quinto ano anterior à proposição da ação, ou seja, até agosto de 2006, com fundamento no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, que dispõe que o prazo prescricional de ‘todo e qualquer direito ou ação da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza’ é de cinco anos. Ora, os depósitos realizados pela Fazenda Estadual, e que ela agora reclama o ressarcimento, ocorreram em julho de 1997 e março de 2000 (fls. 17/18), ou seja, foram mesmo fulminadas pela prescrição” (fl. 5, e-doc. 16). 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, que assentou serem imprescritíveis somente as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 990.010-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. REPASSE DE VERBAS. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. TEMAS 666 E 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.354.368-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    O § 5º do art. 37 da Constituição da República deve ser lido em conjunto com o § 4º, referindo-se ele apenas aos casos de improbidade administrativa. Se fosse realizada interpretação ampla da ressalva final contida no § 5º, isso importaria em que toda e qualquer ação de ressarcimento movida pela Fazenda Pública fosse imprescritível, o que seria desproporcional.



    A ressalva posta na parte final do § 5º do art. 37 da Constituição da República deve ser interpretada de forma estrita e não se aplica a danos causados ao Poder Público por força de ilícitos civis.



    7. Ademais, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 20.910/1932 e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.179.603-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 897.418-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, § 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é ‘prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’, conforme verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE n. 1.054.693-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.11.2017).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.222.899/SC, de minha relatoria, DJe 4.9.2019; RE n. 1.210.464/RS, de minha relatoria, DJe 17.6.2019; e RE n. 749.012/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.12.2021. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e  § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora